Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEMA REPETITIVO 1.186 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E DA LEI HENRY BOREL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA. NARRATIVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, com incidência do art. 5o, I e II, da Lei no 11.340/2006 e do art. 2o, I, da Lei no 14.344/2022, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar e julgar o feito; e, (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e da materialidade para a condenação do recorrente pelo crime de importunação sexual no contexto da Lei Maria da Penha e da Lei Henry Borel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de mulher da vítima é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha em situações de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica de motivação de gênero, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.186. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. A prática de ato libidinoso sem anuência, consistente em tocar as nádegas da vítima enquanto esta dormia, configura o crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do Código Penal.
5. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos probatórios, possui especial relevância na comprovação de crimes contra a dignidade sexual praticados no âmbito doméstico e familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; Lei no 11.340/2006, art. 5o, incisos I e II; Lei no 14.344/2022, art. 2o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1186; STJ, AgRg no HC 1.000.828/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01/07/2025, DJe 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 1413370, 0704204-73.2020.8.07.0002, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 31/03/2022; TJDFT, Acórdão 2075192, 0716274-77.2024.8.07.0004, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 02/12/2025; TJDFT, Acórdão 2092088, 0702190-88.2022.8.07.0021, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2026; TJDFT, Acórdão 2091310, 0701604-80.2024.8.07.0021, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/02/2026.